Tribunal: TJES
Processo: 5006608-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requisição de Pequeno Valor - RPV; Contratuais
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006608-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FERNANDA DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006608-27.2023.8.08.0000

EMBTE
:

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
FERNANDA DA SILVA PEREIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que inadmitiu seu agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto por intempestividade. O embargante sustenta que a decisão impugnada deixou de se manifestar sobre questões de ordem pública relacionadas ao pagamento fracionado de precatórios e honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido quanto à análise de matérias de ordem pública alegadas pelo embargante, notadamente a ilegalidade do fracionamento de pagamento entre crédito principal e honorários advocatícios contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado assentou que, ainda que os temas suscitados possam envolver matéria de ordem pública, não poderiam ser conhecidos em razão da intempestividade do agravo de instrumento, estando a controvérsia atingida pela preclusão consumativa.

A preclusão consumativa alcança tanto as questões expressamente decididas quanto aquelas que, por omissão ou inércia da parte, não foram oportunamente submetidas ao órgão revisor por meio de recurso admissível.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos fundamentos do acórdão ou à revisão do mérito da decisão, salvo quando houver vício material que comprometa a clareza ou completude da decisão, o que não se verifica no caso concreto.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos como via de rejulgamento da causa (EDcl no REsp 1497831/PR; EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE).

O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os questionamentos formulados pela parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar a decisão, especialmente quando os embargos possuem nítido caráter infringente (AgInt no AREsp 2.656.054/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A intempestividade do recurso impede o conhecimento de questões, ainda que de ordem pública, que não foram oportunamente suscitadas por meio de via recursal adequada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os pontos suscitados quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a decisão proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 8º; CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006608-27.2023.8.08.0000

EMBTE
:

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
FERNANDA DA SILVA PEREIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que inconformado com o
acórdão de Id
12089538
, que
inadmitiu seu agravo interno, para manter a decisão monocrática de Id 7901709 que não conheceu de seu agravo de instrumento, ao fundamento de intempestividade.
.

Nas suas razões (Id
12662062
), em apertada síntese, aduz que a decisão do juízo de primeira instância,
ao determinar que
honorários advocatícios contratuais fossem pagos
através de Requisição de Pequeno Valor (RPV)
separadamente do crédito principal,
que seguiria
o rito d
os
precatório
s
, viol
ou
o artigo 100, § 8º, da Constituição Federal.,
o
Ato Normativo nº 017/2022 do TJES e a Resolução nº 303/2019 do CNJ.

Assevera ainda que discussão sobre o fracionamento do precatório é uma matéria de ordem pública, imunes à preclusão e poderiam ser apreciadas a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Por fim,
requer que o Tribunal enfrente e se manifeste sobre os seguintes pontos:
i)
A possibilidade de pagar honorários advocatícios contratuais de forma separada do crédito principal;
ii)
Se o pagamento desses honorários é uma matéria de ordem pública;
iii)
Se a vedação do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal está sujeita à preclusão,
iv)
Se um precatório pode ser expedido sem o devido destaque dos honorários contratuais, conforme exigido pelas normas do CNJ e do TJES.

Contudo, sem razão.

Isso porque
sedimentou-se no
acórdão recorrido
que,
embora
as razões articuladas pela embargante
possam ser consideradas matérias de ordem pública, a discussão não pode
ria
ser conhecida em razão da intempestividade do recurso primitivo,
isto é, o agravo de instrumento
. A preclusão consumativa não se resume apenas ao que foi impugnado expressamente pela parte e decido pelo Tribunal, mas também aquilo que, seja pela inação ou violação aos pressupostos de admissibilidade recursal, deixou de ser levado ao conhecimento do órgão revisor.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
s fundamentos que levaram a inadmissão dos recursos anteriores
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.